Tribunal: TJSP
Processo: 1014611-53.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata – Fraude de boleto – Sentença de improcedência da ação principal, e procedência da reconvenção de cobrança ajuizada pela ré/credora – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento da cobrança da duplicata protestada – Acolhimento – Boleto fraudado que fora enviado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata – Fraude de boleto – Sentença de improcedência da ação principal, e procedência da reconvenção de cobrança ajuizada pela ré/credora – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento da cobrança da duplicata protestada – Acolhimento – Boleto fraudado que fora enviado pela própria ré/credora – Documento que não se mostrava irregular, de modo que não era exigível do autor desconfiar do título enviado pela credora – Danos morais- Verificados – Título protestado na pendência de discussão sobre o boleto fraudado – Negativação do nome da parte autora - Indenização fixada em R$ 10 mil – Razoabilidade e proporcionalidade – Legitimidade passiva do banco réu verificada, porém, afasta-se sua responsabilidade perante o autor – Boleto que não fora emitido através de site ou agência da casa bancária, mas sim recebido por e-mail diretamente da credora – Sentença alterada – Recurso do autor parcialmente provido, julgando-se procedente a ação, e improcedente a reconvenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1014611-53.2019.8.26.0008, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante MERCADO SUPREMO PARQUE NOVO
MUNDO LTDA- EPP, são apelados BANCO BRADESCO S/A e
COMERCIAL
ZARAGOZA
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LIMITADA
(SUPERMERCADO SPANI ATACADISTA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014611-53.2019.8.26.0008 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41040
V / E / O / AL / D
2/6
VOTO No: 41040
APEL.No: 1014611-53.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL (FORO VIII- TATUAPÉ)
APTE. : MERCADO SUPREMO PARQUE NOVO MUNDO LTDA
APDO. : COMERCIAL ZARGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais Protesto de duplicata
Fraude
de
boleto

Sentença
de
improcedência
da
ação
principal,
e
procedência da reconvenção de cobrança
ajuizada pela ré/credora
Recurso da
autora Pretensão que visa ao afastamento
da cobrança da duplicata protestada

Acolhimento
Boleto fraudado que fora
enviado
pela
própria
ré/credora

Documento que não se mostrava irregular,
de modo que não era exigível do autor
desconfiar do título enviado pela credora

Danos
morais-
Verificados

Título
protestado na pendência de discussão sobre
o boleto fraudado Negativação do nome da
parte autora - Indenização fixada em R$ 10
mil
Razoabilidade e proporcionalidade

Legitimidade passiva do banco réu verificada, porém, afasta-se sua
responsabilidade perante o autor
Boleto
que não fora emitido através de site ou
agência da casa bancária, mas sim recebido
por
e-mail
diretamente
da
credora

Sentença
alterada

Recurso do autor parcialmente provido, julgando-se procedente a ação, e improcedente a reconvenção.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 193/199, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Cláudio Pereira França, que julgou
improcedente ação declaratória de débito c.c. cancelamento
de protesto ajuizada pelo apelante MERCADO SUPREMO PARQUE
NOVO MUNDO LTDA em face do apelado COMERCIAL ZARGOZA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, e julgou procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014611-53.2019.8.26.0008 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41040
V / E / O / AL / D
3/6
reconvenção ajuizada por este em face do apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que o
banco Bradesco S/A é parte legítima para figurar no feito.
Aduz que o preposto do banco réu teria lhe informado que o
valor pago à terceiro, em razão da fraude que sofreu,
estava preservado junto ao Mercado Pago e lhe seria
estornado em 180 dias. Afirma que é caso de improcedência
da reconvenção ajuizada pela corré. Alega ter sofrido danos
morais em razão da anotação negativa em seu nome. Por fim,
pugna pela redução da verba honorária. Requer o provimento
do recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
201/213).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 214/215
e 257/258) e respondido (fls. 225/232 e 234/246).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, o apelante
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais, em razão de protesto de
título que teria adimplido.
Em
sede
de
contestação,
a
parte
ré
apresentou pedido reconvencional, pugnando pela condenação
do autor/reconvindo ao pagamento do título protestado, no
valor de R$ 5.138,88.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
improcedente a ação principal, e, procedente a reconvenção.
Contra tal decisum recorre o autor.
Pois bem.
De início, cumpre acolher a preliminar de
legitimidade passiva arguida pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014611-53.2019.8.26.0008 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41040
V / E / O / AL / D
4/6
O banco apelado é parte legítima para
figurar neste feito, vez que a ele igualmente é imputada a
conduta que causou o prejuízo ao autor, observando-se que
eventual responsabilidade da casa bancária, será apreciada
no mérito deste recurso.
A relação contratual existente entre as
partes e o protesto do título são incontroversos. Ademais,
procedeu o autor à juntada do comprovante de protesto às
fls. 28.
Remanesce discussão,
contudo, quanto à
regularidade do protesto, bem como se existente ou não
débito do autor em favor da empresa ré/reconvinte. Quanto a
esse ponto, melhor sorte não socorre à ré.
Conforme se observa dos autos, as partes
teriam celebrado contrato de compra e venda mercantil,
obrigando-se o autor ao pagamento de R$ 5.138,88 (cinco
mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e oito
centavos), por meio de boleto bancário posteriormente
enviado pela ré/reconvinte.
Ao tentar realizar o pagamento de boleto
bancário enviado pela ré, e emitido pelo Banco do Brasil,
fora verificada falha no código de barras, o que fez com
que a ré enviasse ao autor novo boleto, desta vez, emitido
pelo Banco Bradesco S/A.
Às fls. 26/27, juntou-se comprovante de
pagamento do boleto de cobrança, tendo o valor, porém, sido
destinado a outro beneficiário que não a apelada.
Ora, no caso, observa-se que o autor
procedeu ao pagamento de boleto bancário fornecido pela
própria ré, o qual posteriormente evidenciou-se fraudado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014611-53.2019.8.26.0008 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41040
V / E / O / AL / D
5/6
Assim, não era exigível do autor suscitar
qualquer dúvida ou mesmo desconfiar do boleto, já que
aparentemente se mostra perfeito e não traz qualquer
indício de fraude.
A responsabilidade da ré, no caso se mostra
evidente, de modo que deve ser considerado quitado o valor
cobrado da parte autora, o que implica a procedência do
feito principal e improcedência da reconvenção.
Os danos morais no caso devem ser acolhidos.
Não bastasse a insistência da ré quanto à
cobrança do boleto que outrora teria enviado ao autor, vê-
se dos autos que, igualmente, por ela fora protestado
duplicata em nome do autor quando da pendência de discussão
acerca do boleto bancário fraudado (fls. 28), configurando-
se, pois, danos morais.
Passa-se à análise do quantum indenizatório. Como se sabe, perante o ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais é
feito
por
arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do valor,
devem ser levadas em conta a condição econômica das partes,
a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade
de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Atento a tais parâmetros e às peculiaridades
do caso, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se compatível e adequado à extensão do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014611-53.2019.8.26.0008 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 41040
V / E / O / AL / D
6/6
suportado, além de observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Tal responsabilidade, contudo, não deve ser
atribuída à casa bancária, ainda que tenha informado que o
valor pago pelo autor lhe seria devolvido no prazo de 180
dias (fls. 32).
Isso, pois, não se vislumbra que o boleto
bancário fora emitido por meio de sistema informatizado ou
agência do banco réu diretamente pelo autor, mas sim lhe
fora enviado pela própria empresa ré/reconvinte, de modo
que, em relação aos danos narrados pelo autor, o banco não
deve ser responsabilizado.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, julgando-se a ação procedente em relação
à ré Comercial Zaragoza, e improcedente em relação ao banco
réu.
A reconvenção, portanto, é improcedente.
Sucumbente
a
ré/reconvinte
Comercial
Zaragoza, invertem-se os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR